Tribunal: STF
Processo: ARE 1420650
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual manteve sentença que condenou o recorrente à pena de “06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento da sanção pecuniária de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias -multa” (Vol. 23, fl. 3), pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei. 11.343/2003).



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Vol. 23, fls. 1-3):



    “APELAÇÕES CRIME - TRÁFICO DE DROGAS (APELANTES "1" E "2") E RECEPTAÇÃO PRÓPRIA (APELANTE "2") - APELO "1" (RÉU DIEGO): AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE OU PREJUÍZO AO RÉU NO OFERECIMENTO DE OUTRA DENÚNCIA CONTRA SI EM RAZÃO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO, EM TESE, NO MESMO DIA - DELITOS AUTÔNOMOS - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - NÃO ACOLHIMENTO – MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO IMPUTOU CRIME A TERCEIRO MENCIONADO NA FASE INVESTIGATIVA PELO CORRÉU LUÍS COMO SENDO QUEM LHE ENTREGOU O BEM PRODUTO DE CRIME - CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL - TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR JULGAMENTO CITRA PETITA - DESCABIMENTO - TESES DEFENSIVAS APRECIADAS NA SENTENÇA - MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - ARGUMENTO DE QUE ACONDENAÇÃO LASTREOU-SE EM ILÍCITA DELAÇÃO INFORMAL DO CORRÉU, OBTIDA SEM OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO - DESCABIMENTO - PROVA CONSUBSTANCIADA NA PALAVRA DAQUELES QUE OUVIRAM A DELAÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS E CONVERGENTES - MATERIAL SUBMETIDO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO "3" (MINISTÉRIO PÚBLICO): PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO - IMPROCEDÊNCIA - MEROS INDÍCIOS, NÃO COMPROVADOS, ACERCA DO LIAME SUBJETIVO EXISTENTE ENTRE AMBOS PARA A REITERADA DIFUSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO ACERTADA - APELOS "1" E "2" (RÉUS DIEGO E LUIS): - PLEITO COMUM DE REFORMA DA DOSIMETRIA - PRETENSÃO DA DEFESA DO APELANTE "1" DE AFASTAMENTO DA BALIZA ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES - NÃO ACOLHIMENTO - CONDUTA DOAPELANTE MAIS GRAVOSA, PORQUANTO VALEU-SE DE UM TERCEIRO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES - MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (1,040KG DE "COCAÍNA") NA FASE INICIAL DA MENSURAÇÃO DAS PENAS DE AMBOS OS RÉUS - PATAMAR DE AUMENTO CONDIZENTE COM O CARÁTER PREPONDERANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N° 11343/06 - CORRETO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL - REINCIDÊNCIA DO ACUSADO LUIS E AÇÃO PENAL CONTRA O RÉU DIEGO PELA PRÁTICA DE CRIME DE MESMA ESPÉCIE, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À SENTENÇA, QUE IMPEDEM A APLICAÇÃO DA BENESSE EM COMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO AO RECORRENTE DIEGO - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM SEU DESFAVOR - INTELIGÊNCIADO ART. 33, §§ 2° E 3°, DO CP - SENTENÇA INALTERADA - RECURSOS "1", "2" E "3" NÃO PROVIDOS”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Vol. 25), foram rejeitados (Vol. 28).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA sustenta a repercussão geral da matéria e aponta violação ao art. 5º, LVI e LXIII, da CF/1988, trazendo o seguinte contexto fático (Vol. 32, fls. 8-9):



    “No processo criminal n. 0000801-02.2015.8.16.0055, do mesmo juízo e comarca, a Douta Promotoria de Justiça, narrou que no "dia 03 de fevereiro de 2015, na residencia do Apelante foi encontrado 164 gramas de cocaína" (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi o Apelante, menor de 21 anos, casado, com filho criança, condenado, por fato ocorrido no mesmo dia, na mesma manhã, a altíssima pena de 5 anos em regime semi aberto pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.3463/2006). 



    No presente caso deste Recurso extraordinário também se narra que na mesma manhã, do "dia 03 de fevereiro de 2015, na residencia do co-Apelante foi encontrado 1,064 gramas de cocaína" (art. 33 da Lei 11.343/2006), tendo sofrido a altíssima pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado.



    Além de são ter sido excluído o segundo fato pelo primeiro (crime único), a Douta Promotoria, ilegalmente, deixou de denunciar João Vitor Fernandes no 3º fato que segundo relatos dos mesmos policiais militares, teria sido apontado pelo corréu Luiz Claudio Daniel, na mesma delação informal, como a pessoa que teria deixado no local o veículo furtado/roubado marca Peugeuot, modelo 207 HB XR, de cor preta, ano 2010 e modelo 2011, Placas EPF-9451-Araçatuba-SP”.



    Não há razão para a diferença de tratamento.



    […]



    NÃO SE TRATA DE ANALISAR SE OS POLICIAIS AGEM COM VINGANÇA OU NÃO, MAS SIM QUE OS PRÓPRIOS POLICIAIS CONCORDAM QUE SUAS INFORMAÇÕES NÃO TRAZEM NADA DE CONCRETO E QUE TUDO RELACIONADO A PESSOA DO APELANTE QUE O VINCULE A DROGA APREENDIDA NA CASA DO CO-APELANTE SE RESUME AO SUPOSTO RELATO DO CO APELANTE DANIEL, RELATO NÃO INVESTIGADO OU CONFIRMADO E QUE INEXISTE NESTE PROCESSO. 



    ESTA SUPOSTA CONVERSA INFORMAL COM O CORREU, ONDE NÃO FOI OPORTUNIZADO DIREITOS CONSTITUCIONAIS E NEM REDUZIDA A TERMO, ALÉM DE NÃO EXISTIR NOS AUTOS, FALTANDO O SUJEITO INTRINSECO DA PROVA, NÃO FOI CONFIRMADA PELO PRÓPRIO LUIS CLAUDIO DANIEL, QUE NÃO APONTA, NEM NA FASE POLICIAL, NEM NA JUDICIAL, o denunciado como proprietário de droga alguma, e mesmo se existisse, reconhecidamente, desde o inicio seria, PROVA ILÍCITA, pois a Constituição Federal não faz distinção feita no venerando acórdão: 



    [...]”



    Ao final, alega que as provas dos fatos conduzem à ilicitude da prova, pois que violadora do direito ao silêncio, uma vez que consubstanciada em “confissão ilícita de corréu, extrajudicial e inexistente” (Vol. 32, fl. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) quanto à alegada violação ao art. 5º, LVI, da CF/1988, não houve o prequestionamento da matéria (Súmula 282 do STF); e (b) em relação ao art. 5º, LXIII, da CF/1988, a análise da pretensão recursal demanda “nova verificação do panorama fático-probatório dos autos”, atraindo o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 38).



    No Agravo (Vol. 42), a parte agravante refuta a aplicação das referidas súmulas ao caso concreto. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 2, Vol. 32):



    “2. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL 



    O RECORRENTE foi investigado, processado e condenado exclusivamente com base em uma suposta delação informal do corréu Luiz Claudio Daniel, após ser preso, quando os policiais confessam que este corréu não teve seus direitos constitucionais garantidos, principalmente não teve direito ao silêncio. 



    O corréu negou a suposta delação informal (inexistente nos autos). 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se manifestou que prova produzida em violação ao direito ao silêncio é ilícita: 



    […]



    O venerando acórdão, afirmaram que não há qualquer prova de que os policiais que conduziram o flagrante e colheram a declaração informal, violaram a garantia do art. 5°, inciso LXIII, da Constituição Federal. 



    Mas a defesa produziu as seguintes provas em juízo. Disse o Sargento Reinaldo Antonio dos Santos em JUIZO:



    […]



    Disse o Tenente RENAN DA SILVA E SÁ MANZATO em JUIZO: 



    […]



    CARLOS ROBERTO DO CARMO, em JUIZO: 



    […]



    É CLARO QUE LUIZ CLAUDIO DANIEL ESTAVA PRESO EM FLAGRANTE, TANTO QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA INVADIDA SEM ORDEM JUDICIAL. 



    Não pode imperar o arbítrio judicial, pois que os prejuízos não são somente do Recorrentes, são coletivos. 



    Do ponto de vista social é relevante o enfrentamento da matéria pois, é de suma importância e de interesse dos cidadãos brasileiros, do povo brasileiro, um Judiciário forte, eficaz que, concedendo ou negando, deferindo ou indeferindo, ainda que sucintamente. Logo, é necessário se explicar por qual razão os policias em juízo disseram que não deram o direito constitucional de permanecer em silêncio ao corréu, quando o venerando acórdão afirma que a defesa não provou violação ao artigo ART. 5°, LXIII da Constituição Federal. 



    Também transcende à pessoa dos Recorrente, pois o Supremo Tribunal Federal, não pode permitir condenação com base em prova ilícita, em um acórdão absolutamente nulo portanto, sendo que esta Suprema Corte será reconduzida à sua verdadeira função, que é a de zelar pelo direito objetivo, de relevância para a Nação, não apenas no sentido estritamente jurídico, mas também sob a ótica da repercussão social, conectada com o direito constitucional.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no artigo 5º, LVI, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Acresça-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar de que forma os dispositivos constitucionais apontados teriam sido violados, o leva à aplicação da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Por fim, o Tribunal de origem assentou a validade das provas que embasaram a condenação do réu pelos seguintes fundamentos (Vol. 23, fls. 10-11):



    “[...] o apelante Diego Cardoso de Oliveira questionou em razões recursais a delação informal do acusado Luis Cláudio Daniel aos policiais militares, os quais não teriam informado ao flagrado seus direitos constitucionalmente garantidos. 



    Pois bem. Destaque-se que a garantia invocada pela defesa se refere ao direito de o réu permanecer calado perante a autoridade policial ou judicial por ocasião do seu interrogatório, integrando, assim, o conhecido princípio nemo tenetur se detegere (ninguém está obrigado a produzir provas contra si mesmo). Na esteira das lições de EUGÊNIOPACELLI e DOUGLAS FISCHER: 



    [...]



    No caso em apreço, o que houve foi a delação informal pelo réu Luis Claudio Daniel, aos policiais militares que o flagraram guardando "cocaína" em sua residência, inexistindo qualquer prova no feito de que os agentes públicos que conduziram referido acusado tenham violado a garantia prevista no art. 5°, inciso LXIII, da Constituição Federal. 



    Tal delação informal dos fatos, bem é de ver, não se equipara àquela realizada perante a autoridade competente, afigurando-se, entretanto, importante elemento de convicção, constituído pelo depoimento de quem a ouviu, sendo certo que, na espécie, os 03 (três) agentes públicos que depuseram em Juízo narraram, harmonicamente, que, ao indagarem a Luis Claudio Daniel quem era o dono do material tóxico encontrado, este lhes disse que se tratava de Diego Cardoso de Oliveira, o qual tinha por hábito lhe pedir que guardasse drogas em sua casa. 



    A par disso, necessário frisar que o conceito da traficância não se encerra no comércio de entorpecentes, dado que o delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 constitui tipo misto alternativo, de ação múltipla, sendo que para a caracterização do delito basta a vontade livre e consciente de praticar qualquer dos núcleos previstos tipo penal, não se exigindo nenhum especial fim de agir por parte do agente. 



    Nesse contexto, a despeito de o ora apelante Diego Cardoso de Oliveira não ter praticado, diretamente, nenhuma das condutas descritas no dispositivo mencionado linhas atrás, ele concorreu para o crime na condição de autor mediato, conforme teoria do domínio do fato, porque se utilizou de outra pessoa, instrumento do crime (Luis Claudio Daniel), para guardar substância entorpecente de sua propriedade. 



    Sendo assim, forçoso concluir que a versão deduzida pelo apelante se revelou completamente desprovida de elementos comprobatórios mínimos, daí porque não comporta a necessária credibilidade a abalar a higidez do concatenado acervo de provas angariado pelo órgão ministerial, impondo-se a manutenção da sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06)”.



    Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Lei n° 11.343/06), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente.



    4. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1406624 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 28/11/2022).



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 32 DA LEI 9.605/98. ALEGADAS VULNERAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido” (ARE 1332093 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe. 08/10/2021).



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente